Tribunal: TJSP
Processo: 2024083-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou pedido da executada de extinção da execução. Crédito dos exequentes que se submete à Recuperação Judicial. Não demonstração, contudo, de que tal valor fora devidamente habilitado nos autos da Recuperação, o que impede, ao menos por ora, a extinção deste cumprimento de sentença, tal qual destacado na decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou pedido da executada de extinção da execução. Crédito dos exequentes que se submete à Recuperação Judicial. Não demonstração, contudo, de que tal valor fora devidamente habilitado nos autos da Recuperação, o que impede, ao menos por ora, a extinção deste cumprimento de sentença, tal qual destacado na decisão recorrida. Imperativa a comprovação da habilitação dos exequentes na Recuperação, para que aquele i. Juízo possa deliberar sobre o deferimento ou não do pedido, bem como sobre cabimento de atos constritivos em desfavor da recuperanda. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000537106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024083-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CMDR SPE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, são agravados VINICIUS
LEONARDO DA SILVA e TABATA RODRIGUES CHAVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.921.
Agravo de Instrumento no 2024083-51.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Mudar SPE Empreendimentos Imobiliários
(atual CMDR SPE).
Agravados/Exequentes: Vinicius Leonardo da Silva e outra.
Juíza Dra. Ana Carmem de Souza Silva.
Origem: 1a Vara da Família e das Sucessões do Foro de Mogi das
Cruzes.
Processo n. 0004152-17.2019.8.26.0361.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão da origem que rejeitou pedido da
executada de extinção da execução. Crédito dos exequentes
que se submete à Recuperação Judicial. Não demonstração,
contudo, de que tal valor fora devidamente habilitado nos
autos da Recuperação, o que impede, ao menos por ora, a
extinção deste cumprimento de sentença, tal qual destacado
na decisão recorrida. Imperativa a comprovação da
habilitação dos exequentes na Recuperação, para que
aquele i. Juízo possa deliberar sobre o deferimento ou não
do pedido, bem como sobre cabimento de atos constritivos
em desfavor da recuperanda. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 228/229 da origem (às fls. 128/129 deste recurso)
que, nos autos do cumprimento de sentença, assim deliberou:
"Vistos. Fls. 114/124: Trata-se de pedido de extinção do
presente cumprimento de sentença, formulado pela parte executada. Alega que
houve aprovação e homologação de sua recuperação judicial em 16/09/2019,
publicada em 14/10/2019, com a consequente novação das dívidas, razão pela qual
inexiste a possibilidade de pagamento do crédito da exequente fora do plano de
recuperação já homologado judicialmente, por se tratar de crédito concursal.
Sustenta que a novação se estende também aos sócios, garantidores e coobrigados.
Além da extinção, pugna também pelo cancelamento de todos os atos constritivos já
determinados sobre o patrimônio da recuperanda, ora executada. Juntou documentos
(fls. 125/223). Não houve manifestação dos exequentes, conforme certificado às fls. 227.
Da detida análise dos autos, verifico que o crédito das exequentes não foi incluído no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plano de pagamento (fls. 172/189) e que já houve a expedição de certidão de crédito
(fls. 113). É necessária a habilitação dos exequentes nos autos da recuperação, para
que aquele Juízo possa deliberar acerca do deferimento ou não do pedido, bem
como, sobre a conveniência dos atos constritivos em desfavor da recuperanda.
Assim, mostra-se impraticável a extinção do presente feito, até que haja
manifestação do Juízo da recuperação. Nesse sentido: Agravo de instrumento. Ação de
execução. Pedido de extinção do feito ante a novação do crédito exequendo em processo
de recuperação judicial da executada. Exposição do entendimento dominante na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que cabe ao Juízo no qual
tramita o processo de recuperação judicial declarar a natureza concursal ou extraconcursal
do crédito. Questão que será analisada por ocasião do acolhimento ou rejeição da
habilitação promovida pela exequente naquele feito. Consideração, porém, de que há
elementos relevantes apontando para a concursalidade. Cabimento e pertinência da
suspensão da execução de origem até que sobrevenha pronunciamento pelo Juízo da
recuperação judicial. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2189424-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019) RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA.
CONTRATO DE AFRETAMENTO DE NAVIO A CASCO NU. ARRESTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA (...) 6-
Compete ao juízo recuperacional verificar se o crédito controvertido possui natureza
concursal ou extraconcursal para, ao final, decidir se está ele excepcionado ou não dos
efeitos da recuperação. 7- O juízo onde tramita o processo de soerguimento - por ter à sua
disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas
pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do
plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto da
presente execução. 8- Recurso especial provido. (REsp 1639029/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016). Desta feita, indefiro o pedido de
extinção. Decorrido o prazo para interposição de recurso desta decisão e nada mais
sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se".
Insurge-se
a
agravante,
pretendendo,
inicialmente, a concessão da gratuidade a seu favor. No mérito, indica
que, na Assembleia Geral de Credores realizada na data de 02/08/2019,
restou aprovado o plano de pagamento dos seus credores, nos
percentuais constantes do laudo de aprovação e conforme especificado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ata da Assembleia Geral de Credores, restando tão somente a sua
homologação pelo i. Juízo competente. Aduz que, aos 04/09/2019, o
plano aprovado fora devidamente homologado, conforme decisão
publicada em 14/10/2019. Acrescenta, ainda, que o crédito devido aos
agravados restou devidamente habilitado perante o Juízo Universal,
conforme demostrado à fl. 1244 da lista de credores na Recuperação
Judicial, e que, por se tratar de um crédito concursal, não há qualquer
possibilidade de pagamento de forma diferente, sob pena da caracterização
de crime falimentar.
Afirma que, por essas razões, quando da
aprovação do plano de pagamentos da Recuperação Judicial, opera-se
novação da dívida, por força do art. 59 da Lei 11.101/2005. Por isso,
conclui que não há condições para prosseguimento das execuções
individuais, nem mesmo mantendo-as em arquivo, razão pela qual requer a
extinção desta ação, devendo ser revogado qualquer determinação de
constrição de patrimônio da executada.
Requer o provimento deste recurso para reforma
da r. decisão, no sentido de extinguir o respectivo cumprimento de
sentença, ante a novação do crédito operada pela aprovação e pela
homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Recurso processado sem concessão de efeito
ativo ou suspensivo, diante da ausência de pedido nesse sentido (fls.
141/144).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 147).
Sem contraminuta (fls. 148).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Concede-se a gratuidade à agravante apenas
para dispensa do recolhimento do preparo deste específico recurso (art. 98,
§5o, do Código de Processo Civil) haja vista, ainda, a ausência de
insurgência da parte contrária e a situação de Recuperação Judicial
vivenciada pela agravante.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
De início, cumpre ressaltar que esta C. Câmara,
em AI anterior (2137537-43.2019.8.26.0000) indicou que o crédito dos
exequentes se submete às disposições da Recuperação Judicial, nos
seguintes termos:
“[...]
Em recente decisão proferida no REsp 1.727.771
- RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, datada de 18.05.2018,
teceram-se, em caso análogo, as seguintes considerações acerca do artigo
49 da Lei 11.105/2015 (Lei de Falência e Recuperação Judicial):
“De fato, o ponto central da controvérsia é comum aos dois
recursos especiais, e consiste em decidir se créditos
decorrentes de condenação transitada em julgado em
momento posterior ao pedido de recuperação judicial
devem ou não ser incluídos no plano de soerguimento do
devedor. [...]
Consoante assentado no voto condutor da maioria proferido
por ocasião do julgamento do já citado REsp 1.634.046/RS,
a constituição de um crédito pressupõe a existência de
um vínculo jurídico entre as partes e não se encontra
condicionada a uma decisão judicial que simplesmente
o declare.
Assim, tratando-se, como na espécie, de vínculo jurídico
decorrente de evento que causou dano à esfera dos
direitos
das
recorridas,
a
constituição
do
crédito
correspondente não se dá com a prolação da decisão
judicial que o reconhece e o quantifica, mas com a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência daquele evento. [...]
Destarte, reconhecido que o crédito em discussão foi
constituído em momento anterior ao pedido de
recuperação judicial haja vista que a presente ação
foi proposta em 20/05/2013 e o pedido do benefício data
de 26/08/2013 -, deve ele se sujeitar aos efeitos do
plano de soerguimento, a teor do que determina o
precitado art. 49 da LFRE”.
Ainda, no REsp 1.447.918/SP, de Relatoria do
Min. Luis Felipe Salomão, assim se concluiu:
“Segundo o inciso III do art. 51 da LFR, a petição inicial do
pedido de recuperação judicial deve ser instruída com a
relação nominal dos credores, indicando-se a sua natureza
e classificação, o valor atualizado do crédito e os regimes
dos respectivos vencimentos. Além disso, o requerimento
deve conter 'a relação, subscrita pelo devedor, de todas as
ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as
de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos
valores demandados' (art. 51, IX, da LFR). Ora, se essas
ações propostas antes do pedido de recuperação
judicial - ainda que ilíquidas em momento anterior - não
fossem contempladas no plano de recuperação,
inexistiria razão para a lei determinar que o pedido de
soerguimento apresentasse a relação de todas as
demandas ajuizadas, com a explicitação da estimativa
dos valores discutidos em juízo”.
No caso sub judice, os credores propuseram
“ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga e
dano moral” em 31.08.2016, sendo que o pedido de recuperação judicial da
ora agravante é datado de 27.03.2018 (feito 0070460-77.2018.8.19.0001
5a Vara Empresarial da Comarca da Capital, Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro).
E, em consonância com recente posicionamento
do Colendo STJ, considerando-se, ademais, as datas supramencionadas,
conclui-se que o crédito da parte agravada, em verdade, submete-se às
disposições da Lei 11.105/2005, incluindo a prevalência do Juízo
Recuperacional para os atos constritivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, esta Relatoria se pronunciou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Compra e venda de imóvel. Decisão que determinou a
suspensão do feito em relação a uma das empresas
executadas, a qual teve deferido o processamento de
seu pedido de recuperação judicial. Crédito da autora
que fora constituído anteriormente ao deferimento da
recuperação
judicial,
sujeitando-se
à
suspensão
prevista no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.105/2005.
Posicionamentos do C. STJ e desta Câmara. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento 2175009-15.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/10/2018).
Ainda, esta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Deferimento de penhora online
Executadas que
tiveram sua recuperação judicial deferida
Crédito
oriundo
de
ilícito
cometido
anteriormente
à
recuperação judicial e, portanto, sujeito aos seus
efeitos
Habilitação de crédito que é necessária nos
autos
da
recuperação
judicial

Recurso
provido. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2102522-47.2018.8.26.0000;
Relator
(a): José
Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/03/2019).
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- CRÉDITO DERIVADO
DE FATO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL INCLUSÃO NO PLANO DE
SOERGUIMENTO
DA
SOCIEDADE

DECISÃO
REFORMADA
AGRAVO PROVIDO. (TJSP. Agravo de
Instrumento
2028513-80.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Determinação de
suspensão do feito, com base no art. 6o, § 4o da Lei no
11.101/05. Deferimento do processamento de recuperação
judicial em favor das executadas. Prorrogação do stay
period. Crédito da agravante que se submete ao regime
recuperacional. Interpretação do art. 49 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Falências. A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que
os
créditos
advindos
de
ações
indenizatórias
por
responsabilidade civil, relativa aos fatos pretéritos ao
pedido de recuperação judicial da devedora, devem se
submeter aos seus efeitos, inclusive no que tange à
suspensão
das
demandas
contra
a
recuperanda,
ressalvados os casos previstos em lei. Crédito dos
recorrentes que não é excepcionado pela legislação de
regência.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2010250-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/08/2018).
Também, este Eg. Tribunal:
Cumprimento de sentença Repetição de indébito irradiado
de comissão de corretagem e indenização pela compra de
imóvel Ocupante do polo passivo em recuperação judicial
Recuperação judicial deferida antes de ser prolatada a
sentença condenatória Crédito concursal, preexistente e
apenas ilíquido Hipótese em que ao juízo da ação era
facultado
determinar
a
reserva
de
importância
estimativa na recuperação judicial Interpretação dos
arts. 6o, §§ 1o e 3o, 49 e 59 da Lei n. 11.101/05 Novação
de todos os créditos anteriores ao pedido de
recuperação judicial, obrigando a devedora e os
credores
Orientação do Col. STJ
Crédito ilíquido
preexistente a ser habilitado na recuperação judicial, ao
se tornar líquido, e incluído no plano
Crédito dos
autores
já
habilitado
e
atos
contraditórios
de
prosseguimento da fase de cumprimento Bloqueio de
ativos financeiros incabível, pondo em risco o plano de
recuperação judicial
Recurso provido e bloqueio
revogado.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2091419-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/07/2019).
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.
Decisão agravada que determinou a penhora de imóvel
pertencente às Executadas, portanto indeferiu o pedido
para
extinção
do
cumprimento
de
sentença,
para
submissão do crédito perante o Juízo da recuperação.
Insurgência. Acolhimento. Entendimento firmado pelo C.
STJ, acompanhado por esta 3a Câmara, no sentido de
que o crédito se considera constituído no momento do
fato gerador da obrigação. Crédito ora executado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação
judicial, respeitados os atos anteriormente praticados,
afastada a alegada coisa julgada/preclusão em relação
ao crédito ainda perseguido. Decisão reformada.
Recurso provido, afastada a preliminar suscitada pelas
Agravadas. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2130344-74.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
que determinou a habilitação do crédito exequendo no juízo
recuperacional e o arquivamento sumário do feito, na
análise do pleito de extinção formulado em decorrência da
homologação do plano de recuperação judicial das
empresas do Grupo PDG. Inteligência do art. 49 da Lei
11.101/05. Embora haja divergências quanto à data exata
em que ocorre a constituição do crédito, filia-se à tese de
que ela coincide com o surgimento do fato gerador das
obrigações. A noção de crédito extraconcursal é reservada
às obrigações constituídas pelo devedor durante o período
de recuperação, visto que o objetivo deste novo regime
jurídico é a preservação da atividade empresarial.
Precedentes do STJ e do TJSP. Neste particular, a
relação jurídica, os vínculos obrigacionais e os atos
ilícitos que embasaram o pleito indenizatório foram
consolidados
em
data
anterior
ao
pedido
de
recuperação, demonstrando que o crédito exequendo
está
sujeito
aos
efeitos
da
Lei
11.101/05,
independentemente de qualquer ato judicial tendente a
declará-lo, quantificá-lo ou liquidá-lo nos autos.
Decisão mantida, a fim de que o crédito seja
devidamente habilitado nos autos da recuperação
judicial, submetendo-se à ordem preferencial de
pagamento
de
credores.
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2123979-04.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Beretta
da
Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 14/08/2019).
Cumprimento de sentença Decisão que rejeitou pedido de
extinção do feito Crédito constituído em data anterior à
concessão da recuperação judicial da executada

Momento que não se marca pela data do trânsito em
julgado do acórdão exequendo, mas sim do fato
gerador da pretensão deduzida em juízo Submissão
ao plano de recuperação, nos termos do art. 49 da Lei
n° 11.101/2005 Decisão reformada Recurso provido
em
parte. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2158854-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/07/2019).
Portanto, sendo incontroverso que o fato gerador
da pretensão deduzida em Juízo é anterior ao pedido de recuperação
judicial da agravante, os créditos dos exequentes, ora agravados, sujeitam-
se ao plano de recuperação judicial, devendo o Juízo da origem, por
conseguinte, abster-se da prática de constrições ao patrimônio da empresa
agravante e, caso levada a efeito a penhora, restaurar o status quo em que
se encontravam as partes, liberando-se eventual constrição.
Ademais, tendo em vista que contra a rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença não se insurgiu a executada
neste recurso, de rigor reconhecer que o crédito dos exequentes encontra-
se, pois, liquidado, no valor, por eles, apontado na origem, com o
acréscimo, ainda, de multa e honorários, nos termos do § 1o do art. 523 do
Código de Processo Civil, de forma que possível sua habilitação na
Recuperação Judicial”.
A executada indica agora, neste recurso, que o
valor exequendo fora habilitado perante o Juízo Falimentar, de forma que a
presente execução deve ser extinta.
Todavia, razão não assiste à agravante, na
medida em que os documentos por ela colacionados na origem não
demonstram que o valor do crédito dos executados fora habilitado ou,
ainda, incluído no plano de recuperação judicial aprovado, como observado
pelo Juízo da origem, de forma que se faz necessária a comprovação da
habilitação dos exequentes nos autos da Recuperação, para que aquele
Juízo possa deliberar acerca do deferimento ou não do pedido, bem como
sobre a conveniência dos atos constritivos em desfavor da empresa
recuperanda.
Por isso, mostra-se inviável, por ora, a extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do cumprimento de sentença, até que haja manifestação do Juízo da
recuperação sobre o crédito dos executados.
E, nesse sentido, nada trouxe a parte agravante,
não sendo suficiente, para tanto, a tabela colacionada às fls. 09 deste
recurso.
Por isso, é o caso de manutenção da r. decisão,
pois adequada ao contexto fático e jurídico dos autos de origem.
Por
fim,
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à
Superior Instância, pelas vias extraordinária e especial, observando-se que
em prequestionamento é desnecessária a indicação exaustiva dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator